Tribunal: TJBA
Processo: 0700037-12.2017.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão julgador: ANTONIO CARLOS DA SILVEIRA SIMARO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-01-27
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0700037-12.2017.8.05.0022 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JONATHA ARAUJO DE SOUZA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. PRETENSÃO DEFENSIVA: ABSOLVIÇÃO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DA AUTORIA DELITIVA. NÃO ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. ETAPA PROCESSUAL QUE NÃO EXIGE CERTEZA DE AUTORIA, BASTANDO QUE OS SEUS INDÍCIOS SEJAM SUFICIENTES, ALÉM DE DEMONSTRADA A MATERIALIDADE DELITIVA, O QUE OCORREU NA HIPÓTESE. PEDIDO SUBSIDIÁRIO: AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO INCISO IV, DO ART. 121, §2º, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. ELEMENTOS DE PROVA QUE INDICAM, SUFICIENTEMENTE, QUE O CRIME FOI PRATICADO MEDIANTE EMPREGO DE MEIO QUE IMPOSSIBILITOU/DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. OFENDIDO QUE TRANSITAVA ALCOOLIZADO EM VIA PÚBLICA, JUNTAMENTE COM SUA FAMÍLIA, QUANDO FOI SURPREENDIDO POR DOIS INDIVÍDUOS ARMADOS, OS QUAIS EFETUARAM DIVERSOS DISPAROS DE ARMA DE FOGO, CEIFANDO-LHE A VIDA . NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO ACUSADO A JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, A QUEM CABERÁ A ANÁLISE DOS FATOS NARRADOS E DAS PROVAS PRODUZIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de RECURSO EM SENTIDO ESTRITO nº 0700037-12.2017.8.05.0022, em que figura como recorrente JONATHA ARAUJO DE SOUZA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, e recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no Sistema. JUIZ ANTÔNIO CARLOS DA SILVEIRA SÍMARO SUBSTITUTO DE 2.º GRAU – RELATOR